Tribunal: TJES
Processo: 5006489-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006489-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHEMISSON OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E VÍDEO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que homologou falta grave imputada ao apenado, consistente na posse de aparelho celular durante trabalho externo, determinando a regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/5 dos dias remidos, sob o argumento defensivo de insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da prática de falta grave consistente na posse de aparelho celular pelo apenado, bem como se é necessária perícia técnica para comprovação da infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse de aparelho celular por apenado, ainda que durante trabalho externo, configura falta grave, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A comprovação da falta grave prescinde de perícia no aparelho celular, sendo suficiente a demonstração da posse, conforme entendimento sumulado e reiterado do STJ.

5. A prova produzida nos autos, consistente em comunicação formal da empresa e registro em vídeo, demonstra de forma inequívoca a posse do aparelho pelo apenado.

6. O reconhecimento do próprio apenado quanto à sua presença nas imagens reforça a autoria, não sendo crível a versão defensiva de atribuição do aparelho a terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de aparelho celular por apenado, ainda que em trabalho externo, configura falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP.

2. A comprovação da falta grave dispensa perícia técnica no aparelho apreendido, bastando prova idônea da posse.

3. A existência de prova documental e audiovisual é suficiente para demonstrar a autoria da infração disciplinar e legitimar a regressão de regime e a perda de dias remidos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 919.754/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/08/2025; STJ, Súmula nº 661.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JHEMISSON OLIVEIRA DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº
2000305-94.2019.8.08.0030
, homologou a prática de falta grave, determinou a regressão definitiva do apenado para o regime fechado e declarou a perda de 1/5 (um quinto) dias dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que inexistem elementos suficientes para a comprovação da falta grave imputada à si, salientando que não houve a demonstração da vinculação do aparelho celular com o apenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada o reconhecimento da falta grave.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19398783
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JHEMISSON OLIVEIRA DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000305-94.2019.8.08.0030, homologou a prática de falta grave, determinou a regressão definitiva do apenado para o regime fechado e declarou a perda de 1/5 (um quinto) dias dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que inexistem elementos suficientes para a comprovação da falta grave imputada à si, salientando que não houve a demonstração da vinculação do aparelho celular com o apenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada o reconhecimento da falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que, no dia 08/01/2025, o apenado estava em exercício de trabalho externo junto à empresa PROTEINORTE, quando foi flagrado na posse de um aparelho celular, o que levou à instauração do PAD nº 007/2025.

Em sede de audiência de justificação realizada em 03/09/2025, o Juízo
a quo
homologou a falta grave praticada pelo apenado, afastando as justificativas por ele apresentadas.

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a “
posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade
”. (AgRg no HC n. 919.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

No caso, conforme se infere dos autos do PAD mencionado, a empresa enviou comunicado à unidade prisional informando que o apenado foi flagrado na posse de aparelho celular, sendo que tal ação foi gravada em vídeo disponibilizado pela própria empresa.

Na oportunidade, a empresa informou que reteve o aparelho celular e, no dia seguinte, o apenado, ao retornar ao trabalho e não encontrar o aparelho, alegou que estava se sentindo mal, razão pela qual foi solicitada a unidade prisional que o buscasse para evitar possível evasão.

Destaco que o próprio apenado reconheceu como sendo a pessoa no vídeo, embora tenha negado que estava na posse do aparelho celular, atribuindo-a a outro interno que havia se evadido no dia.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos, não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela Defesa do apenado.

Ora, o apenado foi flagrado em vídeo, o qual se encontra devidamente acostado aos autos do processo executivo (evento 177.2), na posse de um aparelho celular, sendo suficiente para a comprovação da autoria da falta grave a ele imputada.

Destaco que, ao contrário do alegado pela Defesa, a jurisprudência do STJ, inclusive sumulada (Súmula nº 661), é no sentido de que a “
falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais
”.

Assim, restando devidamente demonstrada a posse de aparelho celular pelo apenado, mostra-se acertada a homologação da falta grave pela prática da conduta prevista no art. 50, VII, da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.